Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A INSTRUÇÃO DO PEDIDO FALIMENTAR. EXECUÇÃO FRUSTRADA COMPROVADA POR MEIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE FALIDA. MEDIDA PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra sentença, a qual decretou a falência da agravante por execução frustrada.
1.1. Importante consignar o teor do art. 100 da Lei no 11.101/2005, o qual prevê: "Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação”.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise (i) do cumprimento dos requisitos legais para a instrução do pedido falimentar, especialmente a apresentação da certidão tríplice exigida pelo artigo 94, § 4o, da Lei no 11.101/2005, bem como (ii) da indisponibilidade de bens dos sócios da sociedade falida.
3. A caracterização do estado falimentar, conforme o artigo 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005, é objetiva e depende do cumprimento de três requisitos: inadimplência, ausência de depósito judicial e falta de nomeação de bens à penhora. Esse conjunto de omissões, denominado “tríplice omissão”, é essencial para o pedido de falência. 3.1. Para fundamentar o pedido, a parte credora, ora agravada, deve apresentar certidão que comprove essas omissões e a suspensão da execução ou cumprimento de sentença, conforme o § 4o do artigo 94 da Lei no 11.101/2005. 3.2. Precedente: “O pedido de falência, formulado com fundamento no artigo 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005, somente se configura quando presente a "tríplice omissão", ou seja, que o empresário ou sociedade empresária: (I) não efetua o pagamento; (II) não deposita o valor em juízo; e (III) intimado, não nomeia bens à penhora para garantir a execução. II - Desincumbindo-se a parte Autora de comprovar a existência de seu crédito, bem como a frustação da execução por meio da certidão de inteiro teor do processo ajuizado, resta caracterizada a tríplice omissão apta a embasar o pedido de falência com fundamento no artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005.” (20150110721515APC, Relator(a): Gilberto Pereira de Oliveira, Revisor(a): Fatima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 14/12/2015).
4. No caso, a agravada atendeu aos requisitos, demonstrando a paralisação da execução e a tríplice omissão da agravante, como registrado na certidão de inteiro teor expedida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual evidencia a execução frustrada.
5. Ao decretar a falência de uma sociedade limitada, a lei impõe medidas restritivas e fiscalizadoras sobre a empresa e seus sócios. Entre elas, a indisponibilidade dos bens, prevista no artigo 99, inciso VI, da Lei no 11.101/2005, assegura a integridade do patrimônio da massa falida para satisfazer os credores. 5.1. A indisponibilidade atinge tanto os bens da pessoa jurídica quanto os dos sócios, sendo consequência direta da falência, sem configurar punição, responsabilização ou desconsideração da personalidade jurídica. 5.2. A advertência à massa falida agravante e aos sócios sobre a indisponibilidade de bens visa impedir a alienação patrimonial, preservando o processo falimentar e a correta apuração dos ativos e passivos. Trata-se de medida preventiva até a decisão definitiva sobre o patrimônio. 5.3. A pesquisa de imóveis pelo sistema ERIDF e a exigência de declarações patrimoniais dos últimos três exercícios também decorrem da falência. Elas permitem identificar o patrimônio, garantindo a correta composição da massa falida e o atendimento dos credores, sem implicar responsabilização imediata dos sócios ou desconsideração da personalidade jurídica. 5.4. Tais providências, previstas na Lei no 11.101/2005, protegem o interesse dos credores ao evitar fraudes e ocultação de bens. Embora restritivas, não se confundem com ações autônomas, como a responsabilização dos sócios ou a desconsideração da personalidade jurídica. 5.5. Não há falar em violação ao artigo 82-A da Lei no 11.101/2005.
6. Recurso improvido.